Tribunal: TJPA
Processo: 0013787-86.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013787-86.2015.8.14.0008

APELANTE: JOAO RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: TAGIDE MOTOCICLETAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013787-86.2015.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA
APELANTE: JOÃO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO DO APELANTE: ANTÔNIO OLÍVIO RODRIGUES SERRANO
APELADO: TAGIDE MOTOCICLETAS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO VEDADA (ART. 85, §14, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Apelação contra sentença que declarou inexistente o débito imputado ao autor, afastou o pedido de danos morais e deixou de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

II - Indevida a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ, pois havia inscrição legítima e anterior do autor em cadastro de inadimplentes.

III - Reformada a sentença quanto aos honorários advocatícios, considerando a vedação de haver a compensação dos honorários, de modo que as partes devem ser condenadas ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte contrária, sendo aplicado honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado pela ré, e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser arcado pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013787-86.2015.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA
APELANTE: JOÃO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO DO APELANTE: ANTÔNIO OLÍVIO RODRIGUES SERRANO
APELADO: TAGIDE MOTOCICLETAS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por João Ribeiro da Cruz em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada pelo autor contra Tagide Motocicletas.

Na inicial, o autor sustentou que teve seu nome inserido indevidamente em cadastro de inadimplentes, atribuindo à ré a responsabilidade por essa negativação. Alegou que não possuía qualquer débito legítimo que justificasse a referida inscrição e pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Os autos revelam que não houve apresentação de contestação pela ré, culminando no julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que, embora comprovada a negativação do nome do autor, tal registro não poderia ser imputado exclusivamente à ré, uma vez que havia outras inscrições em nome do autor relacionadas a débitos junto ao Banco Bradesco, pelo que afastou a condenação por danos morais. No entanto, declarou inexistente a dívida em questão e ainda deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, ficando as custas a serem adimplidas pela autora em condição suspensiva em razão do benefício da justiça gratuita.

O apelante, em seu recurso, argumentou que a sentença merece reforma, sustentando que, ainda que existam outras inscrições no cadastro de inadimplentes, a conduta da ré foi equivocada , realizando cobrança de dívida já quitada, o que justifica a indenização pleiteada. Ademais, pugnou pela fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, defendendo que sendo ambas as partes sucumbentes, devem ser condenadas a pagar ao advogado da outra os valores dos honorários respectivos, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013787-86.2015.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA
APELANTE: JOÃO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO DO APELANTE: ANTÔNIO OLÍVIO RODRIGUES SERRANO
APELADO: TAGIDE MOTOCICLETAS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado centra-se, primeiramente, na análise do pedido de indenização por danos morais em razão da negativação do nome do autor, e, em segundo lugar, na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, restou incontroverso nos autos que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Todavia, a negativação atribuída à ré não foi a única existente em seu nome, havendo registros junto ao Banco Santander que também contribuíram para a restrição de crédito do autor, sendo primeiramente o autor negativado em razão dessas dívidas.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 385, que diz que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
. Portanto, não prospera o pleito indenizatório do apelante, e ainda porque não há indicativo nos autos de que as inscrições anteriores são indevidas.

Em relação aos honorários advocatícios, a sentença merece reforma. É pacífico na jurisprudência que, à luz do art. 85, §14, do CPC, não cabe compensação de honorários, mesmo diante de sucumbência recíproca.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, §14 E 86 DO CPC/2015.

1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.

3. O §14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).

6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.

7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.

8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.082.582/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Assim, faz-se necessário o arbitramento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado pela ré, e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser arcado pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Destaca-se que a parcela atribuída ao autor deverá permanecer em condição suspensiva, considerando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e
dar-lhe provimento parcial,
apenas para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios nos moldes acima delineados.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 18/12/2024